Tribunal: TJPA
Processo: 0802645-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802645-37.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARTINS JUSTINO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES COMETIDAS POR ANTERIOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ÔNUS QUE ACOMPANHA O VEÍCULO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 dias aos 20 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802645-37.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MEDICILÂNDIA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN ADVOGADO: THIAGO LEMOS ALMEIDA (OAB/PA 11.478)

AGRAVADO: MARTINS JUSTINO FERREIRA

ADVOGADO: TADEU ANDREOLI JÚNIOR (OAB/PA 24.920)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara de Medicilândia, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Danos Morais (n.º 0800118-27.2018.8.14.0072), ajuizada por
MARTINS JUSTINO FERREIRA
em face do agravante, que determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 001263113-D, sob pena de multa.

O agravante combate a decisão vergastada, ao argumento de que o auto de infração é regular, uma vez que a antiga proprietária do veículo fora autuada em 09/06/2016, sendo que a respectiva notificação de autuação foi expedida em 30/06/2016 (dentro do prazo legal de 30 dias) e enviada para sua residência, além do que foi publicado Edital de Notificação de Autuação em 27/10/2016.

Afirma que já no dia 01/07/2016, antes mesmo do recebimento da notificação postal, a ex-proprietária apresentou sua defesa escrita, tempestivamente, não tendo havido qualquer prejuízo ao seu direito em decorrência de eventual problema quanto à notificação.

Assevera que em decorrência do indeferimento da defesa apresentada, foi expedida a segunda notificação, dessa vez de penalidade, sendo recebida na residência da antiga proprietária, como demonstra o Aviso de Recebimento – AR em anexo.

Pontua que o agravado somente transferiu o veículo em questão para o seu nome em 14/10/2016, ou seja, depois do cometimento da infração e, também após a apresentação da defesa escrita, ressaltando que à época da transferência do veículo, o processo administrativo ainda estava em curso, não sendo cobrado o respectivo valor da multa em decorrência do efeito suspensivo gerado pela defesa.

Argumenta que, após indeferimento da defesa e não havendo recurso, a multa deve ser cobrada por ocasião do próximo licenciamento do veículo, em face do novo proprietário, tendo em vista a natureza
propter rem
das infrações de trânsito e, caso se sinta lesado, obter o ressarcimento perante a ex-proprietária do veículo, em ação regressiva autônoma.

Alega a ausência de requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista que resta evidente a ausência de amparo legal a balizar tal pretensão por parte do agravado, ante a inobservância dos requisitos correspondentes.

Assim, requer o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a decisão hostilizada e, no mérito pleiteia a revogação total da decisão liminar.

Por meio da decisão de Id. 2095906, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso ID 2191540.

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
não se manifestou acerca do mérito recursal por entender desnecessária a intervenção ministerial, conforme Id. 2456091.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 02 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, uma vez que o STJ sedimentou entendimento de que as multas de trânsito têm natureza de obrigação 'propter rem’.

Diante da análise dos argumentos trazidos nas razões do agravo, verifico que a notificação foi recebida no dia 30/06/2016 na residência da ex-proprietária e, no dia 01/07/2016, aquela apresentou defesa escrita, tempestivamente, que, por sua vez foi suspensa em razão do trâmite do processo administrativo, e o agravado somente transferiu o veículo para o seu nome em 14/10/2016, ou seja, depois do cometimento da infração e após a apresentação da defesa escrita, encontrando-se o valor da respectiva multa sobrestada em decorrência de efeito suspensivo gerado pela defesa.

Neste cenário, a alegação do agravado perante o juízo a quo de que não estaria na cidade de Santarém no momento da autuação é irrelevante, pois se verifica pelos documentos juntados pelo agravante que não se tratava do agravado na direção da motocicleta, e sim de terceiro, além do que a penalidade foi devidamente notificada e recorrida pela ex-proprietária do veículo.

Portanto, ainda que haja boa-fé do adquirente por desconhecimento de infração anterior a compra do veículo, as consequências pecuniárias vinculam-se ao veículo, isto é, são obrigações
propter rem
, sendo devidas pelo proprietário.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. NOVO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. I - Não houve violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o Tribunal recorrido, ao decidir a contenda, utilizou os argumentos e regramentos que entendeu suficientes, solucionando a questão dita controvertida como lhe foi apresentada, inexistindo qualquer omissão, tendo o acórdão se manifestado expressamente acerca do instituto da tradição de bem móvel.

II - Não pode prosperar o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, porquanto, a partir da alienação do veículo, o novo proprietário passa a ter legitimidade para defender o bem, inclusive se opondo judicialmente à aplicação de multas pelo Poder Público, sendo irrelevante se foram aplicadas antes ou depois da aquisição do veículo, devendo, pois, ser reconhecida a legitimidade ativa ad causam do recorrente na ação em testilha, para que assim possa ser apreciado o mérito da causa. III - Recurso especial provido. (REsp 687.021/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 01/07/2005, p. 414).

No inteiro teor, aduz o referido Ministro:

“... aplicada a penalidade por infração de trânsito, caso ocorra posteriormente à venda do automóvel, o novo proprietário deverá responder por todas as obrigações que se vinculem à coisa, categoria de obrigação denominada de “propter rem”, pois acompanha o bem ainda que venha a ser transferida a sua titularidade“

Desse modo, após a transmissão do veículo, o novo proprietário será o responsável pelas multas de trânsito, podendo o antigo responder por elas apenas solidariamente até a transferência da propriedade.

Assim é o entendimento das jurisprudências nos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO (ART. 134 DO CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES A VENDA. IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT. DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DO ADUIRENTE DO AUTOMOVEL. PRECEDENTES DO STJ.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB preceitua caber ao alienante de veículo automotor comunicar a transação ao órgão de trânsito do Estado, em um prazo de 30 dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas ao adquirente do bem. No entanto, os débitos posteriores à venda relativos a IPVA, taxa de licenciamento e seguro DPVAT não são de responsabilidade do alienante, mas sim do adquirente do veículo, que tem o dever legal de, também em um prazo de 30 dias, requerer a emissão de novo CRV – Não efetivada a comunicação ao órgão de trânsito, subsiste a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento dos valores atrasados. Inteligência do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro –
Sobre as multas de trânsito, cediço que possuem natureza de obrigação propter rem, isto é, acompanham o veículo na hipótese de alienação, responsabilizando o adquirente e novo proprietário. Isso, contudo, não lhe retira o direito de regresso que possa vir a ter após o pagamento das multas contra o proprietário anterior
. Apelo ao qual se nega provimento, para manter a sentença em todos os seus termos. (TJTO. APL00108737820198270000, Relator: José Moura Filho)

MULTAS DE TRÂNSITO.
INFRAÇÕES COMETIDAS POR ANTERIOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ÔNUS QUE ACOMPANHA O VEÍCULO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
Provável desatualização e falha no sistema de DETRAN, que não apontou a existência de multas pendentes à época da aquisição do veículo e permitiu a expedição de novo certificado de registro sem que fossem pagas, o que não afasta a sua exigibilidade em relação ao proprietário atual. Segurança denegada. Recurso não provido. (TJ-SP – APL: 00010785020128260053 SP 0001078-50.2012.8.26.0053, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 11/12/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. AGRAVO RETIDO: INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. MULTAS PRÉEXISTENTES. NATUREZA “PROPTER REM
”. 1. O indeferimento da oitiva de testemunhas não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória requerida se mostrar desnecessária à solução do litígio. 2.
As multas de trânsito têm natureza propter rem, de modo que devem ser saldadas pelo adquirente do veículo automotor, ainda que tenham sido emitidas anteriormente à aquisição do bem
. 3. Evidenciado que a parte autora não demonstrou ter efetuado consulta junto aos órgãos de trânsito do distrito federal por ocasião da aquisição do veículo, não há como ser invocada a boa-fé, de modo a afastar sua obrigação de pagar as multas incidentes sobre o bem adquirido. 4. Agravo retido e recurso de apelação conhecidos e não providos. (TJ-DF – APL: 53542720068070001 DF 0005354-27.2006.807.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2012, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 158)

Por fim, tenho por certo que, independente ao direito de regresso após o pagamento dos débitos, a responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito lavradas sobre o veículo deve ser realizada pelo atual proprietário do veículo, por terem a natureza de obrigação
propter rem.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 20 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2020